Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE RESIDE UM DOS RÉUS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em face do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação indenizatória, por acidente de trânsito. O juízo suscitado declinou de sua competência, por entender inexistente correspondência entre o foro eleito e o domicílio da parte autora ou o local do acidente, ao passo que o juízo suscitante afirmou tratar-se de competência relativa, insuscetível de declinação de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo pode declinar de ofício da competência territorial em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito, quando o foro eleito corresponde ao domicílio de um dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial em ação de indenização por acidente de trânsito, conforme o art. 53, V, do CPC, é relativa, podendo ser fixada no foro do domicílio do autor ou do local do fato.
4. Uma vez relativa a competência, o juízo não pode declinar de ofício, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, sendo necessário que a parte interessada suscite a incompetência, sob pena de sua prorrogação.
5. No caso, a ação foi ajuizada em foro que corresponde ao domicílio de um dos réus, afastando-se, portanto, a alegação de escolha aleatória do foro.
6. O entendimento jurisprudencial e a Súmula 33 do STJ vedam a modificação da competência relativa de ofício, cabendo ao réu, e não ao juiz, suscitar tal questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara Cível de Ceilândia - DF).
Tese de julgamento:
1. A competência territorial prevista no art. 53, V, do CPC, para ação de indenização por acidente de trânsito, é de natureza relativa.
2. É vedado ao juízo declinar de ofício de competência relativa, ainda que o foro eleito não coincida com o domicílio do autor ou com o local do fato.
3. A escolha de foro correspondente ao domicílio de um dos réus afasta a alegação de aleatoriedade, inviabilizando a redistribuição da ação sem provocação da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, V; 64, § 1o; 65. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC no 0701264-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 06.03.2023, DJe 21.03.2023; STJ, Súmula 33.